Tribunal: TJMT
Processo: 1029258-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029258-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 40.133.505/0001-49 (AGRAVANTE), MARLI ALVES FERREIRA DEVITTE - CPF: 920.050.471-04 (AGRAVADO), DARLAN ADIB FARES - CPF: 892.835.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), VENCIDO O RELATOR, QUE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Processual Civil – Recurso de Agravo Interno – Decisão que não conheceu do Recurso de Agravo De Instrumento – Indeferimento de Produção de Prova Oral – Taxatividade Mitigada do art. 1.015 Do CPC – Aplicação do Tema 988 do STJ – Necessidade de Análise Casuística – Risco de Repetição de Atos Processuais –
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em face de decisão que não conheceu de Recurso de Agravo de Instrumento manejado em virtude de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de produção de prova oral, sob o fundamento de que o ato decisório não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e no Tema 988, do STJ.

II.

Questões em discussão

2. Verificar se a decisão que indefere a produção de prova oral pode ser, excepcionalmente, atacada por Agravo de Instrumento, à luz da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

3. Analisar se há risco de inutilidade do julgamento futuro em Apelação e prejuízo à celeridade e economia processual.

III. Razões de decidir

4. O STJ admite o cabimento de Agravo de Instrumento fora das hipóteses do artigo 1.015, do CPC, quando a decisão tiver potencial de gerar inutilidade da apelação ou grave prejuízo à parte (Tema 988/STJ).

5. A avaliação da urgência ou excepcionalidade deve ser feita de forma casuística.

6. Postergar a análise do
decisum
que nega a produção de prova oral pode ensejar futura anulação da sentença por cerceamento de defesa, caso reconhecida a sua necessidade em grau recursal.

7. Processar desde logo o Agravo de Instrumento evita repetição de atos, assegura a duração razoável do processo e prestigia a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno provido.

Tese de julgamento:
É admissível o Agravo de Instrumento contra decisão que indefere produção de prova oral, quando houver risco de repetição de atos processuais e inefetividade da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Centro Sul Clínica Odontológica Ltda., contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, o qual foi manejado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Tutela de Urgência, que indeferiu pedido de prova oral.

A agravante, por sua vez, sustenta a necessidade de se aplicar ao caso a teoria da taxatividade mitigada, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, alegando que a decisão recorrida possui aptidão para gerar grave prejuízo processual, na medida em que impede a realização de prova essencial para o deslinde da controvérsia.

Requer, portanto, o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, determinando-se o regular processamento do recurso.

Sem contrarrazões. (id. 257901191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

O agravante não trouxe argumentos suficientes que sustentem a reforma da decisão.

A decisão agravada assim se pronunciou:

“(...)De fato, o caso não se insere no rol do artigo 1.015 do CPC, e não se aplica nestes autos a mitigação da taxatividade, pois não identificada a urgência a que alude o Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 988.

A propósito, referido dispositivo legal assim estabelece:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.

Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

Agravo de Instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (Código de Processo Civil Comentado, 2a ed. em ebook baseada na 16a ed. Impressa, Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, 2016, acesso em 4-8-2016).

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. I - Consoante se infere do atual sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas. II - Verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não abre margem para imediata recorribilidade de decisão que indefere a produção de prova oral. III - Vale registrar, que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. (N.U 1014722-73.2022.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 9/11/2022, DJE de 11/11/2022).

Ainda:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III DO CPC – AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – TEMA 988 STJ – MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO. “A decisão que indefere a produção de prova oral não consta do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único ou nos casos que o STJ considera a taxatividade mitigada, porquanto não é urgente em decorrência da inutilidade de eventual arguição da questão em recurso de apelação (TEMA 988 – RECURSO ESPECIAL No 1.704.520 – MT – RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI)”. (TJ-RS – AI: 70083770339 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 31/01/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2020). (N.U 1003089-70.2019.8.11.0000, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 18/11/2020, DJE de 30/3/2021).

Desta feita, a meu sentir, a decisão objurgada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do NCPC, eis que poderá ser aventada posteriormente em sede de preliminar em recurso de apelação cível, razão pela qual não pode ser objeto de Recurso de Agravo de Instrumento.

Posto isto, NÃO CONHEÇO do recurso, em face da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

P. I. C.

Cuiabá/MT, data e assinatura registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho

Relatora em substituição legal”. (id. 247159687)

A decisão monocrática está fundamentada na taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC e na inaplicabilidade da teoria da taxatividade mitigada ao caso concreto, conforme o Tema 988 do STJ. Dessa forma, o Agravo de Instrumento foi corretamente não conhecido, uma vez que o indeferimento de prova oral não está entre as hipóteses expressamente recorríveis por esse meio.

Diante dos argumentos apresentados no Agravo Interno, a questão central a ser analisada é se o indeferimento da prova oral configuraria uma situação excepcional que justificasse a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, nos termos do Tema 988 do STJ.

A jurisprudência pátria admite essa mitigação quando a decisão interlocutória tem potencial de causar gravame irreparável, cuja análise posterior em sede de apelação seria ineficaz, comprometendo o direito à ampla defesa e podendo levar à nulidade processual.

No caso concreto, o Agravante sustenta que a prova oral indeferida é essencial para a elucidação dos fatos e que sua supressão causaria prejuízo irreversível. Entretanto, o indeferimento de prova não é, por si só, suficiente para configurar a urgência exigida pelo Tema 988 do STJ, salvo se demonstrado que a questão não poderia ser corrigida em apelação sem comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

Analisando detidamente os autos, não se verifica, no caso específico, a existência de risco iminente de nulidade processual que justifique a flexibilização da regra do artigo 1.015 do CPC. A discussão sobre a necessidade da prova oral pode ser suscitada no recurso de apelação, hipótese que não gera a inutilidade do exame da questão pelo tribunal. Além disso, não há indicação de que o indeferimento da prova inviabilize completamente a defesa da parte, especialmente considerando que outros meios probatórios podem estar disponíveis.

Portanto, não há razão para modificar a decisão monocrática, que corretamente aplicou a jurisprudência consolidada e os precedentes do STJ.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO (DIVERGENTE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Neste caso, peço vênia a Vossas Excelências, mas penso de maneira diferente.

Ao que se extai do caderno processual, a Agravada Marli Alves Ferreira Devitte ajuizou Ação de Reparação de Danos em face da Recorrente, sob alegação de falha em tratamento odontológico.

As partes foram intimadas para manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir.
Ambas
requereram a produção de prova pericial e oral, para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal.

A prova pericial foi deferida; contudo, o Julgador singular indeferiu o pedido de produção de prova oral.

Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de reformar aquela decisão.

O Desembargador Relator não conheceu do Recurso porque a decisão agravada não consta do rol do artigo 1.015, do CPC, e porque firmou convicção de que não se enquadra nos requisitos para a sua mitigação (Tema 988/STJ).

A Recorrente interpôs este Recurso com o intuito de ver processado o Agravo de Instrumento.

É cediço que ao julgar o REsp n. 1.704.520/MT, o STJ firmou a tese jurídica do Tema 988, segundo o qual
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Também é sabido que a jurisprudência majoritária entende que o indeferimento de produção de provas, seja pericial ou oral, não justifica a mitigação do rol taxativo, à medida que a matéria poderá ser revisada em Apelação, sem risco de inutilidade do julgamento.

Não se pode esquecer, todavia, que
“a partir do mencionado julgamento, a avaliação acerca da excepcionalidade da questão a ser objeto do agravo de instrumento, bem como da urgência do provimento pleiteado,
deve ser realizada casuisticamente, mediante juízo de valor do magistrado
.”
(AgInt no AREsp n. 2.261.124/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). (sem destaques no original)

No meu entender, pelos princípios da celeridade e economia processual, o Recurso de Agravo de Instrumento deve ser processado, para que a questão relacionada à prova seja exaurida de vez, pelo Tribunal.

Com efeito, ainda que não haja urgência no sentido de prejuízo da análise do tema em eventual Recurso de Apelação, fato é que, se não a analisarmos neste momento, o tema poderá ser suscitado novamente em Apelação e, caso constatada a necessidade da prova oral, o Tribunal acabará por anular a sentença por cerceamento de defesa.

Ou seja, o que verifico é o risco de repetição de atos processuais, que sem dúvida acarreta desperdício de dinheiro e de tempo da máquina judicial, além de morosidade à entrega da prestação jurisdicional que, por sua vez, afronta ao princípio da duração razoável do processo.

Não podemos esquecer que vivemos no Judiciário uma corrida contra o tempo, a razoável duração do processo não nos autoriza postergar para a fase da Apelação a análise de uma matéria que já pode ser exaurida agora.

De mais a mais, a análise do Agravo de Instrumento não causará prejuízo às partes, e o Tribunal deve levar em consideração a efetividade da tutela jurisdicional.

Conforme já exposto, se a questão não for resolvida agora, poderá ser novamente suscitada em Apelação e a eventual anulação de uma futura sentença acarretaria retorno à fase de instrução probatória e a prolação de uma nova sentença, o que não me parece minimamente razoável, justou ou efetivo.

Dessa forma, com todo respeito ao Relator,
dou provimento ao Recurso de Agravo Interno
e autorizo o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (DIVERGENTE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Neste caso, peço vênia a Vossas Excelências, mas penso de maneira diferente.

Ao que se extai do caderno processual, a Agravada Marli Alves Ferreira Devitte ajuizou Ação de Reparação de Danos em face da Recorrente, sob alegação de falha em tratamento odontológico.

As partes foram intimadas para manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir.
Ambas
requereram a produção de prova pericial e oral, para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal.

A prova pericial foi deferida; contudo, o Julgador singular indeferiu o pedido de produção de prova oral.

Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de reformar aquela decisão.

O Desembargador Relator não conheceu do Recurso porque a decisão agravada não consta do rol do artigo 1.015, do CPC, e porque firmou convicção de que não se enquadra nos requisitos para a sua mitigação (Tema 988/STJ).

A Recorrente interpôs este Recurso com o intuito de ver processado o Agravo de Instrumento.

É cediço que ao julgar o REsp n. 1.704.520/MT, o STJ firmou a tese jurídica do Tema 988, segundo o qual
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Também é sabido que a jurisprudência majoritária entende que o indeferimento de produção de provas, seja pericial ou oral, não justifica a mitigação do rol taxativo, à medida que a matéria poderá ser revisada em Apelação, sem risco de inutilidade do julgamento.

Não se pode esquecer, todavia, que
“a partir do mencionado julgamento, a avaliação acerca da excepcionalidade da questão a ser objeto do agravo de instrumento, bem como da urgência do provimento pleiteado,
deve ser realizada casuisticamente, mediante juízo de valor do magistrado
.”
(AgInt no AREsp n. 2.261.124/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). (sem destaques no original)

No meu entender, pelos princípios da celeridade e economia processual, o Recurso de Agravo de Instrumento deve ser processado, para que a questão relacionada à prova seja exaurida de vez, pelo Tribunal.

Com efeito, ainda que não haja urgência no sentido de prejuízo da análise do tema em eventual Recurso de Apelação, fato é que, se não a analisarmos neste momento, o tema poderá ser suscitado novamente em Apelação e, caso constatada a necessidade da prova oral, o Tribunal acabará por anular a sentença por cerceamento de defesa.

Ou seja, o que verifico é o risco de repetição de atos processuais, que sem dúvida acarreta desperdício de dinheiro e de tempo da máquina judicial, além de morosidade à entrega da prestação jurisdicional que, por sua vez, afronta ao princípio da duração razoável do processo.

Não podemos esquecer que vivemos no Judiciário uma corrida contra o tempo, a razoável duração do processo não nos autoriza postergar para a fase da Apelação a análise de uma matéria que já pode ser exaurida agora.

De mais a mais, a análise do Agravo de Instrumento não causará prejuízo às partes, e o Tribunal deve levar em consideração a efetividade da tutela jurisdicional.

Conforme já exposto, se a questão não for resolvida agora, poderá ser novamente suscitada em Apelação e a eventual anulação de uma futura sentença acarretaria retorno à fase de instrução probatória e a prolação de uma nova sentença, o que não me parece minimamente razoável, justou ou efetivo.

Dessa forma, com todo respeito ao Relator,
dou provimento ao Recurso de Agravo Interno
e autorizo o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025